Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701674-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. EMBARGADO: VINICIUS SANT ANNA RIBEIRO D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 14621684) opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA em face de Acórdão (ID 14298137) que deu provimento para reformar a decisão recorrida Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2020 16:26:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador